Tribunal: TJDFT
Processo: 0708156-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. RÉU PRIMÁRIO. OBJETO RECEPTADO DE PEQUENO VALOR. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para aplicação do benefício previsto na parte final do § 5o do art. 180 do CP, deve-se comprovar que o réu é primário e que o bem receptado é de pequeno valor, considerando-se como parâmetro o valor do salário-mínimo à época do fato.
2. Favoráveis as circunstâncias judiciais e sendo o valor subtraído superior à metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mostra-se adequada a redução na fração de 1/2 (metade), no furto privilegiado.
3. Recurso provido em parte.